Tribunal: TJES
Processo: 5013359-30.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013359-30.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO D
A VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)
.
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA. REDISTRIBUIÇÃO PARA A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MOMENTO POSTERIOR À INSTALAÇÃO DA VECA. ARTS. 3º E 4º, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 027/2023.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO
IM
PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCIT
ANTE
.

1.
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Resolução nº 027/2023, publicada em 02 de agosto de 2023, criou a Vara Especializada em Crime Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

2.

E
m 18/08/2023
foi editado o
Ato Normativo nº 425/2023, que declarou instalada a Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) naquela data e, ainda, determinou, em seu artigo 3º, que “a distribuição dos feitos dar-se-á de forma exclusivamente eletrônica, a partir da data da instalação do referido órgão jurisdicional”.

3.
“Conforme os arts. 3º e 4º da Resolução nº 027/2023, os procedimentos criminais anteriormente distribuídos à instalação da VECA permaneceriam no juízo em que foram inicialmente distribuídos, não havendo alteração de competência. (TJES, Primeira Câmara Criminal, Conflito de Jurisdição nº 5013358-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Sessão de julgamento: 28/02/2024).

4
.
In casu
, quando da redistribuição dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica, em 20/09/2023, a
Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)
já havia sido instalada, por meio do Ato Normativo nº 425/2023.

5
.
Conflito de jurisdição julgado improcedente, para o fim de reconhecer a competência da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0002291-35.2023.8.08.0012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de jurisdição em que figura, como suscitante, a MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) e, como suscitado, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que se declararam incompetentes para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0002291-35.2023.8.08.0012, na qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, e 136,
caput
, ambos do Código Penal, pelo nacional Alexandre Grizante Reis.

Fazendo uma breve digressão dos fatos ora analisados, o referido procedimento foi inicialmente autuado como Termo Circunstanciado, distribuído ao 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica, sendo que, a partir da manifestação ministerial (fl. 56 – 30/05/2023), estando reconhecida a suposta agressão praticada pelo denunciado em desfavor de seu filho, contando com 12 anos de idade à época dos fatos (20/04/2023), o MM. Juiz de Direito, considerando a previsão do art. 226, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo para processar e julgar o feito.

Distribuída à 2ª Vara Criminal de Cariacica, o MM. Juiz de Direito proferiu nova decisão às fls. 58/59 dos autos físicos, considerando que “o suposto crime narrado nos autos foi cometido em desfavor do menor Miguel Alexandre”, e determinou a remessa da ação penal ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica - Especializada em Violência Doméstica.

Naquela unidade jurisdicional (juízo suscitado), em nova decisão proferida à fl. 61, o MM. Juiz de Direito aduziu que, “por torça do Ato Normativo nº 425/2023, foi instalada em 18.08.2023, a Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA). Logo, considerando que a distribuição do referido fólio investigativo se deu em data posterior à instalação da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), a competência para processar o vertente feito é do mencionado juízo especializado, eis que a vítima é adolescente”.

Nesse contexto, o juízo suscitante, diversamente do que pontuou o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, entendeu que “a presente Vara Especializada não é competente para análise dos presentes autos, eis que sua distribuição originária, em 25/04/2023, foi anterior à instalação da VECA”.

Pois bem. A meu ver, merece ser julgado improcedente o presente conflito de jurisdição, para o fim de atribuir a competência para processamento e julgamento da Ação Penal nº 0002291-35.2023.8.08.0012, à Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA). Explico.

Como se vê no registro e na autuação, de fato, em 25/04/2023, houve a distribuição por sorteio ao 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e, em 26/06/2023, o feito foi redistribuído à 2ª Vara Criminal de Cariacica, ou seja, em datas anteriores à instalação da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, ocorrida em 18/08/2023, conforme disposto no Ato Normativo nº 425/2023, autorizado pela Resolução TJES nº 27/2023.

Ocorre que, conforme consignado pelo juízo suscitado, os autos do Procedimento nº 0002291-35.2023.8.08.0012, foram distribuídos à 5ª Vara Criminal de Cariacica somente em 20/09/2023, ou seja, diante desse panorama, certo é que a distribuição do feito criminal se deu em data posterior à instalação da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, razão pela qual sobressai motivos para concluir que a competência para processar e julgar a referida ação penal seja, de fato, da VECA.

A propósito, trago à colação recentíssimo entendimento sufragado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal, envolvendo idêntica temática e as mesmas unidades jurisdicionais presentes neste conflito de jurisdição. Senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME COMETIDO CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. REDISTRIBUIÇÃO PARA A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MOMENTO POSTERIOR À INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. ARTS. 3 E 4º DA RESOLUÇÃO TJES Nº 027/2023. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente – VECA fora criada por este eg. Tribunal de Justiça por meio da Resolução nº 027/2023 a qual possui competência para processar e julgar os crimes cometidos contra criança e adolescente nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. 2. Conforme os arts. 3º e 4º da Resolução nº 027/2023, os procedimentos criminais anteriormente distribuídos à instalação da VECA permaneceriam no juízo em que foram inicialmente distribuídos, não havendo alteração de competência. 3. No caso, quando da redistribuição dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica, em 23/08/2023, a VECA já havia sido instalada por meio do Ato Normativo nº 425/2023 datado de 18/08/2023, de modo que é forçoso reconhecer a competência da referida vara especializada para processar e julgar o feito. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante. (TJES, Primeira Câmara Criminal, Conflito de Jurisdição nº 5013358-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Sessão de julgamento: 28/02/2024).

Ante o exposto, conheço e
julgo
im
procedente o presente conflito de jurisdição, para o fim de reconhecer a competência d
a
Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)
, para o processamento e julgamento d
a
Ação Penal nº
0002291-35.2023.8.08.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)